Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. I. AGRAVO INTERNO. DESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA IMPROCEDENTE. AMPLA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA TÉCNICA DOS RÉUS. DIREITOS E GARANTIAS DOS RÉUS E DOS ADVOGADOS PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. II. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES INTERCEPTADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. III. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (PARA A MAIORIA DOS RÉUS). VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA HABITUAL DA TRAFICÂNCIA. PALAVRA POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE (PARA ALGUNS RÉUS). PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IV. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL PARA AUMENTAR A PENA-BASE DOS RÉUS, COM BASE NO CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO PÚBLICA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As sessões de julgamento por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais; logo não implicam cerceamento de defesa. Ademais, estão devidamente regulamentadas neste Tribunal e contemplam a possibilidade de sustentação oral, preservando, assim, os direitos e as garantias das partes e de seus respectivos patronos. 2. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo. 3. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas, pois basta que se tenham degravado os trechos necessários ao embasamento da denúncia oferecida. Precedentes. 4. Inexiste bis in idem, pois as condutas delitivas atribuídas ao acusado, nestes autos, são próprias e diversas das imputadas contra ele em ações penais anteriores. Eventual similitude da origem do entorpecente destinado à difusão ilícita de maneira autônoma, em dias, locais e para pessoas diferentes, não conduz à conclusão de unicidade de conduta. Não há dupla ou tripla condenação, mas responsabilização criminal do réu, por cada ato de contrariedade à lei penal praticado. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, não procede o pedido de absolvição. 6. O testemunho prestado por policial civil constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister. 7. A benesse prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal pressupõe o concurso de agentes e destina-se exclusivamente ao partícipe, isto é, aquele que apenas presta auxílio material ou moral para a concretização do crime. In casu, não há falar em participação de menor importância, pois, conforme demonstrado, os denunciados praticaram o injusto penal, agindo, portanto, como autores do fato. 8. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Improcedente o pedido de desclassificação, pois a condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas. 9. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de insuficiência probatória para a condenação (para parte dos réus), a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. 10. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito e, portanto, para a sua valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, deve estar presente desmedida intensidade de dolo ou grau de culpa que exceda o limite previsto para o tipo. 11. A 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente. 12. O magistrado deve pautar-se em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, não podendo valer-se de fundamentação genérica no sentido de permanência na seara da vida criminosa e contumácia na atividade delitiva. 13. O objetivo de lucro, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ser inerente ao próprio tipo, é inidôneo para desvalorizar a circunstância judicial relativa aos motivos do crime. 14. O fato de fornecer drogas aos associados não autoriza a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. Isso porque essa atitude nada mais é do que ato relacionado às próprias condutas delitivas a eles imputadas, in casu, tráfico de drogas e associação para o tráfico. 15. A segurança e a saúde públicas já são bens jurídicos tutelados pela conduta típica do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não se justificando a valoração negativa das consequências do crime pelos malefícios causados pelas drogas à sociedade. 16. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. A quantidade de entorpecente apreendida com alguns réus e a natureza altamente nociva da droga comercializada pelo grupo, qual seja, a cocaína, que tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, autoriza a exasperação da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006. 17. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável deve ser fixado em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. 18. Nos termos do Enunciado 630 da súmula de jurisprudência do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 19. Agrava-se a pena do acusado que promova, ou organize a cooperação no crime ou dirija a atividade dos demais agentes, nos termos do art. 62, I, do CP. 20. Para o aumento ou a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, aplicada para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida. 21. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não se aplica a benesse aos acusados também condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, portanto. 22. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 23. Nos termos do disposto no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena. 24. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública do condenado à pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos, devidamente fundamentada, com base no art. 92, I, “b”, do CP. 25. Agravo interno conhecido e desprovido. Um recurso de apelação parcialmente conhecido; os demais conhecidos; todos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 35 da Lei 11.343/2006, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes que lhe foram imputados, em razão da ausência do dolo, elemento necessário para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, bem como ausência de provas de que mantinha vínculo subjetivo com os outros réus ou mesmo que realizava a mercancia de substâncias entorpecentes. Afirma que é usuário de drogas e que as conversas interceptadas não são suficientes para se indicar estabilidade no suposto vínculo entre os corréus. Pede, assim, a aplicação dos princípios do in dubio pro reo e o da presunção de inocência; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena-base foi fixada em patamar superior a 1/8 (um oitavo) da diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato e que o fundamento que levou à valoração negativa das circunstâncias do crime e justificou a pena-base exasperada é o mesmo usado para aplicação do aumento previsto no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido, elenca números de julgados do STJ para apontar a divergência jurisprudencial; c) artigos 5o, incisos XXII e LVI, e 94, inciso X, ambos da Constituição Federal, 8o, item 2.g, do Pacto de San José da Costa Rica, e 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, defendendo a ilegalidade da quebra de sigilo telefônico que embasou a investigação dos autos por ter sido consubstanciada unicamente em denúncias anônimas. Nesse aspecto, invoca dissenso de entendimento com julgado, sem indicar o órgão julgador. Sem indicar quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados, (i) suscita desrespeito ao duplo grau de jurisdição, sob o argumento de que a promotora que atuou no primeiro grau de jurisdição continua a atuar no segundo grau também, razão pela qual pede que todas as peças processuais protocoladas pela ilustre representante ou com a sua participação devem ser afastadas do processo criminal; (ii) invoca divergência no critério usado para o recorrente e para o réu Rodrigo Cunha Soares em relação à quantidade de droga apreendida com cada um e as penas a eles aplicadas; (iii) aponta erro material no que se refere à quantidade de droga indicada na sentença e repetida no acórdão; (iii) alega que o indeferimento de realização de sessão presencial de julgamento lhe causou cerceamento de defesa. Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada MARCELA GALDINO DA SILVA, OAB/DF 60.157 (ID 27597193). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 35 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação ao delito tipificado no art. 33 da LAD, (a) usuários confirmaram adquirir drogas de CACÁ; (b) os corréus CRISTINA, DIMAS, FERNANDO GODOY, JULIANE, PATRÍCIO, FERNANDO DE SOUSA e ALEXANDRE ratificaram o fato de que já compraram/receberam entorpecentes de CACÁ; (c) o apelante confessou a prática da comercialização ilícita de entorpecentes; (d) tudo isso corroborando o teor das diálogos interceptados durante a investigação policial e dos depoimentos testemunhais. Sobre a conduta descrita no art. 35 da LAD, os agentes de polícia afirmaram de modo contundente que CARLOS ALBERTO era o elo central entre os corréus, ocupando lugar de comando e de organização para aquisição dos entorpecentes e distribuição para os demais integrantes do grupo responsáveis pela comercialização final das drogas. O conjunto probatório revelou, de maneira indene de dúvidas, que CARLOS ALBERTO, além de diretamente comercializar drogas no sistema “delivery”, associou-se com FERNANDO GODOY, JULIANE, FERNANDO DE SOUSA, PATRÍCIO, DIMAS e CRISTINA, a fim de fornecer, de maneira estável e permanente, drogas (especialmente cocaína de alta qualidade) para que os associados indicados revendessem. (...) É importante esclarecer, ademais, que, reconhecida a associação para o tráfico, incluindo a posição de liderança do grupo, improcedente o reconhecimento da causa de diminuição estabelecida no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que demonstrado que CARLOS ALBERTO dedicava-se a atividade criminosa e integrava organização criminosa. Dessa feita, além da suficiência probatória relativa ao tipo penal descrito no art. 33 da LAD, no que se refere ao crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35, caput), as provas colhidas sob o crivo do contraditório, ainda que diferido, acrescida dos elementos de informação amealhados, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva imputada, na denúncia, ao recorrente CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE (“CACÁ”)” (ID 27035033). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 59 do Código Penal, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado. 5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Em relação à apontada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII e LVI, e 94, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 8o, item 4, do Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Tampouco reúne condições de prosperar a insurgência lastreada na alegada violação aos artigos 2o, inciso II, e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 9.296/1996. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEGRAVAÇÃO PARCIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁUDIO. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO DA QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE TERMINAIS DE TRÊS RÉUS. PROVAS DERIVADAS. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. CRIME DO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (1.500 G DE MACONHA, 17 COMPRIMIDOS DE ECSTASY E 320 "PONTOS" DE LSD). ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA INERENTE AO DELITO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REDUTORA DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, "pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta corte superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados' (HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2020), como ocorre no caso em tela. Conclusão da Corte local de que "Os demais envolvidos no tráfico, segundo informes recebidos pelos policiais civis, eram os apelantes Lucas e Guilherme" (fl. 31), tendo sido recebida nova denúncia de envio de droga pelos Correios, o que ensejou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor dos corréus. Hipótese em que houve a autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico de terminais dos três réus, a partir da realização de campanas nas proximidades da residência do corréu Murillo e da notícia de recebimento de droga, seguida de posterior diligência na residência do paciente após cumprimento do mandado, a qual resultou na apreensão da droga remetida pelos Correios e destinada ao mesmo. Nesse contexto, "não se divisa qualquer ilegalidade nas escutas telefônicas, ou nas provas delas derivadas, quando as instâncias ordinárias, de acordo com a complexidade do caso, evidencia a necessidade de sua autorização ou prorrogação, desde que atendidos os requisitos legais e em estreita observância aos critérios de indispensabilidade e razoabilidade" (AgRg no AREsp 567.997/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/8/2016). (...) 4. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1.500g de maconha, 17 comprimidos de ecstasy e 320 "pontos" de LSD), justificam o aumento de 1/3 na primeira fase da dosimetria para o crime de tráfico. 5. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 6. Ademais, o acolhimento da tese da defesa de que o ora paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/11/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, inviável o prosseguimento do recurso quanto às demais teses ventiladas, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada MARCELA GALDINO DA SILVA, OAB/DF 60.157 (ID 27597193). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025